Tribunal: TJPA
Processo: 0048762-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048762-02.2013.8.14.0301

APELANTE: WU WEI CHENG, WU YI CHEN, WU KUO PING

APELADO: FELIPE YONG SOARES WU, WU MIN SHUNG, ESPOLIO DE WU SHANG WEN

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048762-02.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: WU WEI CHENG E OUTROS

ADVOGADO: AGNALDO BORGES RAMOS JÚNIOR – OAB/PA 11.634

APELADO: WU MIN SHUNG E OUTROS

ADVOGADO: MARIA SUELY SPINDOLA TILMMAN

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO DIRETAMENTE POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL A SER CONSIDERADO É A DATA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por WU WEI CHENG e OUTROS contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5º Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada pelos ora apelantes em face de WU MIN SHUNG e OUTROS, tendo o
decisum
atacado (ID 2388939) julgado improcedente os pedidos dos autores com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil, e extinto o processo com resolução de mérito.

Cuida-se na origem de AÇÃO ANULATORIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL na qual a parte autora alega que são filhos do 1° primeiro requerido WU MIN SHUNG e irmão do ''de cujus" Wu Shang Wen, ora representado por seu espólio. Narram que os seus genitores, Sr. Wu Min Shung e Sra. Wu Chanf Fong Mei, realizaram compra e venda simulada de um imóvel sito à Avenida Visconde de Souza Franco, n° 1065, Edifício Ismael Nery, na data de 20.03.2003, pelo valor irrisório de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), ao seu filho Wu Shang Wen (falecido) sem a participação e anuência dos demais herdeiros, ora apelantes, o que entendem caracterizar antecipação de legítima.

Em sentença de ID 2388939, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, em razão de ter reconhecido a prescrição da demanda.

Irresignados, os apelantes interpuseram recurso de apelação no ID 2388940. Em apertada síntese, alegam que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Aduzem que os próprios recorridos informaram em contestação que o conhecimento da venda pelos apelantes se deu em 2013, quando fora intentada a presente ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Contrarrazões interpostas nos ID 2388942 requerendo o desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência - Plataforma PJe do dia

de

de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora incide contra sentença que julgou improcedente os pleitos formulados na ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, ante a declaração de prescrição ocorrida nos autos e proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão aos recorrentes. Explico.

O art. 496 do Código Civil Brasileiro assim dispõe:

Art. 496. É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido.

Não sendo estabelecido prazo para requerer a anulação da venda ocorrida, o art. 179 do CCB fixa o prazo de dois anos a contar da data da conclusão. Vejamos:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

O raciocínio adotado pelo magistrado de primeiro grau partiu do pressuposto de que o termo inicial da contagem da verificação ou não da ocorrência do prazo decadencial seria a data de registro da escritura pública junto ao Cartório de Registro competente, o que dá ensejo à publicidade do ato, fato que se deu em 13/03/2003 (Id. 2388935, págs. 25 e 26), há pelo menos uma década antes da distribuição deste feito.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02. 10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1679501 GO 2017/0064600-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2020)

APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 487, II, DO CPC. INCONFORMISMO. DESCABIMENTO. VENDA FEITA PELO ASCENDENTE À DESCENDENTE. RECONHECIMENTO DO DECURSO DE PRAZO DECADENCIAL PARA ANULAR O NEGÓCIO. NEGÓCIO FIRMADO EM 20/05/2009.
TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL CONTADO DA DATA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA NO CRI COMPETENTE (26/06/2009).
AÇÃO PROMOVIDA EM 16/06/2016, APÓS UMA DÉCADA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1017867-70.2016.8.26.0602; RELATOR (A): PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO; ÓRGÃO JULGADOR: 8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; FORO DE SOROCABA - 2ª VARA CÍVEL; DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2018; DATA DE REGISTRO: 22/08/2018)

Assim, caberia aos apelantes o prazo de dois anos para requerer a anulação da venda realizada entre ascendente e descendente, e este prazo não foi cumprido.

Com efeito, argumentam os requerentes que a ciência do fato ensejador da prescrição somente se deu em 2013 e a maior prova disso foi indicada pelos próprios requeridos em contestação.

Ocorre que consta em contestação exatamente o contrário do que fora alegado. Vejamos:

Em 30/08/2012, WU SHANG WEN falecera, ocasião que sua ex-companheira, LEILA SOARES DA COSTA, representante legal do filho menor, à época do de cujus. ora requerido, providenciou a documentação dos imóveis pertencentes ao espólio e assim fez o Inventario dos bens, junto ao Cartório Queiroz Santos - 3° Ofício de Notas, conforme permissivo legal da Lei Civil. Oportunidade que foram surpreendidos com a citação judicial da presente ação
, pois é de pleno conhecimento de todos que o imóvel em debate sempre fora pertencente ao espólio,
assim como sabem que o Requerido, WU MIN SHUNG não reside há muito no Brasil e sim na China.

Ademais, estão cientes os Requerentes acerca da situação aqui exposta, pois sempre souberam que a transferência realizada em 2003 tinha como finalidade a legalização do imóvel de propriedade de seu irmão, WU SHANG WEN.

Assim, entendo correta a sentença de piso, pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta
,
mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024